Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747160-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA PACIENTE: JOAO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de JOÃO VICTOR BENICIO DO NASCIMENTO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O habeas corpus foi impetrado no plantão judicial; contudo, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira não analisou o pedido liminar, por não se tratar de hipótese prevista nos termos do artigo 4o, da Portaria GPR 2.719, de 17 de outubro de 2023 (ID 53056963) Considerando as razões apresentadas na inicial (ID 53056864), solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator